Tribunal: STF
Processo: Rcl 71752
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Edson Jun Nakajima Teshima, contra decisão do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barueri/SP, (Inquérito Policial n. 1502344-30.2024.8.26.0068, Pedido de Cautelar n. 1502396-26.2024.8.26.0068 e Cautelar n. 1532105-63.2024.8.26.0050), por suposta ofensa à Súmula Vinculante 14 ao negar total acesso aos referidos autos à defesa do investigado. 



    Narra a inicial que, “na sexta-feira, dia 6 de setembro, o reclamante tomou conhecimento de bloqueio realizado em sua conta bancária e obteve a informação de que a ordem judicial adveio dos autos do pedido de busca e apreensão nº 1502396-26.2024.8.26.0068, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Barueri-SP (doc. 6). Logo na segunda-feira pela manhã, dia 9 de setembro, reuniu-se com seus advogados e outorgou procuração para a defesa de seus interesses tanto no pedido de busca e apreensão mencionado (doc. 7), como no inquérito policial nº 1502344-30.2024.8.26.0068 (doc. 8), origem da representação que culminou no deferimento das medidas excepcionais, as quais foram protocoladas na mesma data com pedido de acesso aos respectivos autos (docs. 2/3)” (p.3). 



    Pontua que “dois dias depois, em 11 de setembro, foi surpreendido pelo cumprimento de ordem de busca e apreensão de bens em sua residência (doc. 9), também advinda do pedido de busca e apreensão nº 1502396-26.2024.8.26.0068, e provavelmente decorrente da mesma r. decisão que determinou o bloqueio de valores da conta bancária”(p.3), e que, “ainda no dia 11 de setembro, o reclamante soube que foi proferida decisão, desta vez no processo nº 1532105-63.2024.8.26.0050, que lhe impôs medidas cautelares previstas nos artigos 319 e 320, do Código de Processo Penal. Assim, decidiu comparecer espontaneamente à 1ª Vara Criminal de Barueri para entregar seu passaporte e tomar formalmente ciência das medidas impostas (doc. 10)” (p.4). 



    Ressalta que, “mesmo após as drásticas diligências realizadas no dia 11 de setembro, as petições pleiteando acesso continuaram sem resposta, impedindo que o reclamante tivesse conhecimento da representação policial pleiteando a busca e apreensão de bens com os documentos que a embasaram, da manifestação do Ministério Público sobre o pedido da Polícia Civil, e, tampouco, à decisão que deflagrou o cumprimento das medidas cautelares deferidas” (p.4). 



    Assevera que, “diante da inércia do n. juízo “a quo”, o reclamante protocolou no dia 12 de setembro nova petição nos autos do pedido de busca e apreensão (doc. 4), insistindo em seu direito de acesso aos autos nos termos da Súmula Vinculante nº 14, deste e. STF, e pedindo que a delegacia de polícia fosse instada a alimentar o sistema E-SAJ com todos os documentos relativos à investigação que estavam em sua posse” (pp.5-6).



    Relata que, “no dia 13 de setembro, mesmo sem ter tido acesso aos autos das medidas cautelares diversas da prisão, mas apenas às informações que obteve ao entregar seu passaporte e tomar ciência formal das restrições impostas, o reclamante peticionou para destacar a impertinência da proibição de se ausentar da comarca (doc. 5), e aproveitou para juntar procuração específica para aqueles autos (doc. 12) no intento de reforçar a imprescindibilidade do seu direito de acesso, que deveria decorrer do mero fato de estar constituído nos autos principais”, mas que, “fato é que até o momento em que a presente reclamação foi ajuizada, o acesso à íntegra dos três autos não havia sido viabilizado pelo n. Juízo reclamado” (p.6).



    Enfatiza que, “nesse cenário, em que suas contas bancárias foram bloqueadas há mais de uma semana, seus endereços foram vasculhados, seus veículos e pertences foram apreendidos há 5 dias, o reclamante se vê tolhido do direito de eventualmente tomar medidas jurídicas cabíveis para tentar reverter os efeitos das restrições patrimoniais sofridas, simplesmente porque não sabe minimamente os motivos pelos quais foram deferidas” (p. 6).



    Sustenta ser “inegável, portanto, a afronta aos artigos 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, 7º, inciso XIII, da Lei 8.906/94, como também à Súmula Vinculante nº 14” (p. 7).



    Requer “a concessão da medida liminar para que seja sobrestado o andamento das investigações promovidas nos autos de nºs 1502344-30.2024.8.26.0068, 1502396-26.2024.8.26.0068 e 1532105-63.2024.8.26.0050, todos em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Barueri-SP, assim como a todos os demais feitos a eles relacionados de que não se tem conhecimento, até que a defesa do reclamante Edson Jun Nakajima Teshima tenha acesso integral a todos os elementos de prova existentes e pré constituídos” (p. 8).



    No mérito, requer “seja julgada procedente a presente Reclamação para que seja deferido no mérito o acesso ao inquérito policial, ao pedido de busca e apreensão e aos autos em que foram impostas medidas cautelares diversas da prisão, bem como a eventuais procedimentos vinculados à mesma investigação” (p. 8).



    Solicitei informações ao Juízo reclamado (eDOC 17), as quais não foram prestadas.



    Reiterado o pedido de informações ao Juízo reclamado, estas foram prestadas (eDOC 26).



    É o relatório.



    Decido.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância de enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas. 



    No caso, a defesa alega ofensa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, segundo o qual “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    Reputo que a pretensão merece acolhimento em parte.



    Nas informações prestadas pela autoridade reclamada, afirma-se:



     “Tratam-se de autos de representação da Autoridade Policial por busca e apreensão, quebra de sigilos telefônico, telemático e bancário, contra o reclamante e outro investigado, tendo em vista que são acusados de desviar R$ 15.000.000,00 da empresa vítima. 



    O Ministério Público opinou pelo deferimento das medidas cautelares solicitadas. 



    Por decisão de 04/09/2024 foi deferida a quebra dos dados telefônicos e telemáticos dos equipamentos em poder dos investigados; quebra do sigilo bancário e fiscal com bloqueio de valores, em contas dos investigados e empresas apontadas na representação, bem como busca e apreensão nos endereços dos investigados. Ainda foi determinado que se efetuassem pesquisas BACENJUD e bloqueio de valores, até o limite de R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais) nas contas bancárias relacionados na representação da autoridade policial (fls. 207/210). 



    A Defesa requereu acesso ao autos ( fls. 918). 



    O pedido foi indeferido por se tratar de procedimento cautelar pendente de cumprimento (fls. 935). 



    A Defesa requereu habilitação nos autos. O pedido foi indeferido pois tratava-se de uma medida cautelar, com tramitação sigilosa (nos termos do Comunicado CG 158/2020) em que não havia informações acerca do cumprimento integral das diligências (fls. 236 e 258). 



    Foi juntado oficio da Autoridade Policial acerca do andamento das diligências. 



    Atualmente, os autos encontram-se com vistas ao Ministério Público para manifestação.”. (eDOC. 47).



    Necessária se faz, portanto, a concessão de acesso a esses conteúdos, em obediência ao disposto na Súmula Vinculante 14.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para garantir direito ao reclamante a ter acesso aos autos dos processos ns. 1502344-30.2024.8.26.0068, 1502396-26.2024.8.26.0068 e 1532105-63.2024.8.26.0050, desde que já documentados e que não digam respeito a diligências em andamento que possam ser prejudicadas, o que deverá ser especificamente motivado pela autoridade, nos termos do aludido enunciado sumular.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente